Tribunal: TJMT
Processo: 1040956-18.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040956-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEFA DOMINGAS BARBOSA - CPF: 230.145.711-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040956-18.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1040956-18.2024.8.11.0002

Recorrente:
Josefa Domingas Barbosa

Recorrida:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ADIMPLIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais diante da suspensão do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado o dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo com todas as faturas adimplidas.

A concessionária não apresentou prova capaz de justificar a suspensão do serviço e não demonstrou a existência de restabelecimento em tempo razoável, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial.

O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se desproporcional frente aos transtornos experimentados, sendo razoável a majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida de serviço essencial, não solucionada de forma célere na via administrativa, enseja o dever de indenizar por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à reparação do dano e à função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040956-18.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1040956-18.2024.8.11.0002

Recorrente:
Josefa Domingas Barbosa

Recorrida:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Josefa Domingas Barbosa.

Ação
:
Obrigação de fazer cumulada com Pedido de danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Sentença: (Id.
303732884
): julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia entre 14h00 do dia 27/09/2024 até 15h00 do dia 28/09/2024. Foi fixada indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

30373288
5
):

a recorrente postula a reforma da sentença, para majorar a condenação imposta a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

303732892)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040956-18.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1040956-18.2024.8.11.0002

Recorrente:
Josefa Domingas Barbosa

Recorrida:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização moral, na qual a parte autora afirma ser titular da Unidade Consumidora vinculada à residência em que habita com seu filho acamado e dependente de insulina, e que ficou sem fornecimento de energia elétrica no período das 14h00 do dia 27/09/2024 (sexta-feira) até as 15h00 do dia 28/09/2024, sem qualquer aviso prévio por parte da concessionária.

A autora, idosa de 77 anos, narra que, ao buscar esclarecimentos junto à ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., não recebeu qualquer justificativa plausível, tampouco previsão para o restabelecimento do serviço essencial.

A consumidora apresentou três registros de reclamação via SAC realizados entre os dias 27 e 28 de setembro de 2024.

A concessionária esclarece que não houve o corte no fornecimento de energia e apresentou extrato das ordens de serviços realizadas na Unidade de Consumo objeto da discussão.

Analisando o referido extrato, é possível observar as seguintes prestações de atendimentos:

Quanto aos pagamentos registrados, a concessionaria apresentou o seguinte registro:

Como se observa, no dia da suspensão dos serviços não havia inadimplemento capaz de gerar a suspensão realizada, tendo em vista que a fatura em aberto possuía doze dias de vencida.

Ademais, não se mostra razoável a alegação de que não houve suspensão do serviço registrada pela reclamada em 27/09/2024, já que o registro apresentado pela companhia demonstra a realização de religação da unidade de consumo no dia 28/09/2024, o que reforça a veracidade da interrupção alegada na exordial e reafirmada em impugnação.

Em sede de contestação, a empresa ré sustentou que não houve falha na prestação de serviço, atribuindo a interrupção a fatores genéricos e supostamente alheios ao seu controle, sem, no entanto, apresentar provas ou registros que comprovassem sua versão ou demonstrassem o cumprimento de seus deveres legais e regulatórios, como a notificação prévia ao consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a pertinência de majoração do valor indenizatório.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que é incontroverso o desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

A
Concessionária de energia não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a licitude da suspensão, ou, ainda, que houve o restabelecimento em prazo razoável, como determinado pela ANEEL, demonstrando a eficiência do serviço prestado.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, correta a sentença ao determinar o pagamento de indenização moral.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Veja-se a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo consumidor requer a majoração, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais da autora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025